Tribunal: TJPA
Processo: 0803980-86.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803980-86.2022.8.14.0000

REQUERENTE: LUIS PAULO TRINDADE DE SOUSA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS (FAMILIARES) QUE LASTREARAM O ÉDITO CONDENATÓRIO EM SEDE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA APOIADA NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SEUS FAMILIARES. ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.

A absolvição do requerente é medida que se impõe, pois a prova que fundamentou a condenação (depoimento da vítima e familiares) foi desconstituída em procedimento de justificação criminal (retratação), prova essa central utilizada para lastrear o édito condenatório.

INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA.

- Improcede o pedido de indenização por erro judiciário, pois o suposto erro que embasou a condenação do revisionando não decorreu de erro da máquina judiciária, mas, ao reverso, de modificação do depoimento da vítima e seus familiares em sede de justificação.

AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
em conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal
nos termos do voto da desembargadora relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
LUIS PAULO TRINDADE DE SOUSA
, devidamente representado por advogada habilitada nos autos, com fulcro no art. 621, II, do CPP, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado e proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0079548-49.2015.8.14.0401, que o condenou à pena de reclusão de 16 anos e 6 meses em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º c/c o art. 226, inciso II, ambos do CP, praticado contra a vítima I. H. d. G. D., de 17 anos à época dos fatos.

Em suas
razões
, preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
. Alega que, após o trânsito em julgado do édito condenatório, surgiu prova nova, qual seja, uma testemunha afirmando que mentiu durante o julgamento, o que é comprovado com a juntada desse depoimento tomado em ação de antecipação de provas (justificação criminal) de nº 0819485-15.2021.8.14.0401.

Afirma que
“a condenação encontra-se lastreada apenas pelos depoimentos da vítima assim como das duas testemunhas de acusação, sugerindo o laudo de acompanhamento psicológico, onde na oportunidade da persecução, conectaram a materialidade e a autoria delitiva para imputar ao Revisionando a condição de abalo psicológico da vítima, muito embora, na justificação criminal ficou esclarecido pela genitora que a suposta vítima tinha que tomar medicamento para tratar bipolaridade e não qualquer abalo em decorrência do suposto crime.”
.

Após a sentença condenatória, a defesa apelou a esta Corte de Justiça, que reduziu a pena de 16 anos e 06 meses para 12 anos de reclusão, transitando em julgado em 14/10/2021. Em seguida, ao tomar ciência desse fato, a mãe da vítima, a Sra. Érica Gama, procurou a família do réu para tentar reverter seu depoimento e o da tia da suposta vítima, pois o revisionando não cometera o delito, motivo pelo qual depuseram em audiência de justificação, restando devidamente comprovada a inocência do requerente, fazendo jus, por essa razão, à justa indenização pelo erro judiciário no importe de R$ 100.000,00.

Destaca que o revisionando ostenta condições pessoais favoráveis: regularmente matriculado em instituição de ensino superior, primário, bons antecedentes, residência fixa no distrito de Mosqueiro, família constituída, com sua companheira grávida

Por tais razões, requer
a concessão de liminar
para suspensão dos efeitos da sentença condenatória.
No mérito,
pugna pela procedência da presente revisional para que o revisionando seja absolvido e condenado o Estado ao pagamento de justa indenização pelo erro judiciário no montante de R$ 100.000,00.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 41-277.

Em despacho inaugural (fl. 278 ID nº 8755419), indeferi o pedido de assistência judiciária gratuita e determinei a intimação do requerente para promover o recolhimento das custas, o que fora devidamente cumprido.

Indeferi a liminar
(fls. 283-284 ID nº 8962592).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento e procedência da presente revisional criminal
(fls. 287-295 ID nº 9419923).

À revisão do desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

É o relatório.

VOTO

Conheço da revisão criminal
, porque preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Pretende o revisionando sua absolvição da condenação da pena de reclusão de 12 anos em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do art. 213, §1º c/c o art. 226, inciso II, ambos do CP, contra a vítima I. H. d. G. D., de 17 anos à época dos fatos, eis que, após a sentença condenatória, descobriram-se novas provas de inocência do condenado, consubstanciadas em ação de justificação.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que a sentença condenatória fora baseada exclusivamente nas declarações da vítima, da mãe da vítima e de sua tia, eis que o exame de conjunção carnal que está presente nos autos (ID nº 8747282 – pág. 05) atesta que não há vestígios de violência sexual e que o hímen da suposta vítima é complacente, isto é, permite a cópula vaginal sem apresentar rompimento.

Com efeito, na presente via revisional, fora juntada ação de justificação, em que a vítima alterou o seu depoimento e justificou que, por ter interesse na separação de sua mãe que convivia maritalmente com o revisionando, mentiu sobre ter sido estuprada por ele, já que, com essa acusação de estupro, sua genitora não reataria o relacionamento, pois sabia que ela era veemente contra atos de abuso sexual. No mesmo tom inocentando o revisionando, foram os depoimentos prestados pela mãe da vítima e por sua tia.

No presente caso, razão assiste ao requerente, porquanto a prova nova colhida durante o procedimento de justificação judicial após o trânsito em julgado da sentença condenatória, justifica o deferimento do pedido revisional. Isso porque a suposta vítima, perante o promotor de justiça e o juiz, ratificou, de maneira veemente, que não teve relação sexual com o requerente voluntária ou de maneira forçada, companheiro de sua genitora à época.

Como se constata, a prova que fundamentou a condenação fora desconstituída no procedimento de justificação criminal, tendo a vítima se retratado cabalmente, declarando que o requerente não praticou o crime de estupro contra sua pessoa.
Destarte, tendo em vista a existência de prova nova (retratação judicial da vítima), impossível manter-se incólume a sentença condenatória, uma vez que se baseou em relatos que não mais subsistem, estando ausente prova da existência do crime, razão pela qual o requerente deve ser absolvido.

De mais a mais, no exame de corpo de delito a que se submeteu a vítima, fora constatado que ela tem hímen complacente (ID nº 8747282 pág. 5).

Averbo que a suposta vítima possuía, à época, 17 anos de idade e, hoje, está com 24 anos, já possui um relacionamento estável e, inclusive, já é mãe, sendo essa criança fruto de seu atual companheiro. De igual sorte, a mãe da suposta vítima, Sra. Érica Cristina Barbosa da Gama, já constituiu nova família, da mesma forma que o revisionando que, inclusive, está com uma filha recém-nascida, e que, naturalmente, necessita de seus cuidados, pois o revisionando trabalhava como eletricista em uma companhia elétrica e fora preso no exercício dessa função.

Nesse contexto, conclui-se que a prova que motivou a condenação ficou totalmente descredibilizada e insuscetível de amparar o édito condenatório, ainda que acobertado pela coisa julgada, devendo ser desconstituído, à luz da prova nova produzida.

Em não havendo outros elementos de prova substanciais a embasar o decreto condenatório, tendo sido a palavra da vítima o sustentáculo principal da r. sentença e do v. acórdão, a reforma das decisões é medida que se impõe à luz do brocardo
in dubio pro reo
.

Por fim,
improcede o pedido de indenização por erro judiciário
, pois o suposto erro que embasou a condenação do revisionando não decorreu de erro da máquina judiciária, mas, ao reverso, de modificação do depoimento da vítima e seus familiares em sede de justificação. Assim, não se caracteriza erro judiciário indenizável, sendo imprescindível a demonstração de algum ato doloso ou culposo do Estado, ou alguma falha da máquina administrativa, que se tenha caracterizado como injusto para o particular e gerado um dano indenizável, o que não ocorreu no caso em apreço

A propósito, manifesta-se a jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 214 C/C 224, ALÍNEA ?A? DO CPB. PRELIMINAR MINISTERIAL DE REUNIÃO DESTA REVISÃO CRIMINAL COM A REVISÃO CRIMINAL DE Nº 0002824-04.2019.8.14.0000, EM FACE DA CONEXÃO INSTRUMENTAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇAS JÁ TRANSITADO EM JULGADO. ART. 82 DO CPP. SÚMULA 235/STJ. MÉRITO. CONDENAÇÃO QUE TEVE COMO PROVA PRINCIPAL A PALAVRA DA VÍTIMA. POSTERIOR RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM SEDE DE AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FATO NOVO A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU. EXAME DOS DEMAIS ARGUMENTOS DEFENSIVOS PREJUDICADO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não obstante a conexão instrumental entre os crimes apurados na presente Revisão Criminal e naquela de nº 0002824-04.2019.8.14.0000, ora apontada pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, a reunião das ações penais deveria ter se dado durante a fase instrutória, sendo impossível a reunião, nesta ocasião, de ambas as ações revisionais, dado que as sentenças condenatórias proferidas contra o réu já transitaram em julgado, de maneira que se aplica a regra contida no art. 82 do CPP, segundo a qual, se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos

só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas. Inteligência, também, da Súmula 235/STJ.

2. Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional. Somente em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal. No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória, de novas provas da inocência do condenado, consubstanciada no depoimento da vítima e de uma testemunha em sede de justificação criminal, donde restou comprovado que a ofendida inventou o suposto atentado violento ao pudor, por motivo de vingança, já que estava de recuperação na disciplina ministrada pelo requerente. Desta feita, em sendo essa a principal prova a ter embasado a condenação do réu, imperiosa é a sua absolvição, em homenagem ao princípio in dubio pro reo,

3. Prejudicado o exame dos demais argumentos defensivos expostos na presente ação revisional.

4. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA, 2020.02454565-21, 215.359, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-11-04)

REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRETENDIDA REVISÃO DA CONDENAÇÃO TRANSITAVA EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO EM NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA PRODUZIDA EM AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A POSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. DEPOIMENTO DE NOVAS TESTEMUNHAS QUE INFIRMA OS FUNDAMENTOS DO VEREDICTO TRANSITADO EM JULGADO. PROVA TESTEMUNHAL DEMONSTRA QUE OS BENS APREENDIDOS NA RESIDÊNCIA DO REVISANDO ERAM DE PROPRIEDADE DOS ANTIGOS LOCATÁRIOS DO IMÓVEL. "Trata-se de mais uma situação, onde se buscam provas substancialmente novas, acerca da inocência do réu, abrangendo tanto a autoria, quanto a materialidade do crime. Se as provas inéditas, surgidas depois da sentença condenatória definitiva ter sido proferida, inocentarem o acusado, seja porque negam ser ele o autor, seja porque indicam não ter havido fato criminoso, é de se acolher a revisão criminal" (Nucci, Guilherme de Souza, Código de processo penal comentado, 7ª ed. rev., atual e ampl., São Paulo, RT, 2008, p. 982). [...]

(TJ-SC - RVCR: 40211055820198240000 Chapecó 4021105-58.2019.8.24.0000, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 25/09/2019, Segundo Grupo de Direito Criminal)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DECORRENTE DE ALEGADO ERRO JUDICIÁRIO. DEMANDANTE QUE FOI CONDENADO POR SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO E POSTERIORMENTE ABSOLVIDO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO QUE POSSUI NATUREZA OBJETIVA, NA FORMA DO ARTIGO 37, § 6º, DA CF. CONTUDO, EM SE TRATANDO DE RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE ATOS JURISDICIONAIS, DEVE HAVER DEMONSTRAÇÃO PELO OFENDIDO ACERCA DA ILEGALIDADE DO ATO OU DA DEMORA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, APTOS A CARACTERIZAR O ERRO JUDICIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, LXXV DA CF. APELANTE QUE FOI CONDENADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. COM BASE NO DEPOIMENTO DA PRÓPRIA VÍTIMA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL QUE DECORREU DA MUDANÇA DO DEPOIMENTO COLHIDO POR OCASIÃO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. JUIZ CRIMINAL QUE CONDENOU O APELANTE DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS. FATO POSTERIOR QUE NÃO ENSEJA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR ERRO JUDICIÁRIO, EIS QUE NÃO CONFIGURADO INDEVIDO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO, TENDO A ABSOLVIÇÃO OCORRIDA POR FATO SUPERVENIENTE, EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 03203835420198190001, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 09/11/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2021)

REVISÃO CRIMINAL CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. A prova nova trazida aos autos, consistente na retratação da vítima, é firme e explica suficientemente os motivos da acusação falsa, afastando a confiabilidade do conjunto probatório que embasava a condenação. Revisão criminal julgada procedente. Unânime.” (Revisão Criminal Nº 70063144844, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em 26/06/2015)

Ante o exposto
,

pelas razões expostas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da presente revisão criminal e julgo-a parcialmente procedente para absolver o revisionando da condenação proferida nos autos do processo nº
0079548-49.2015.8.14.0401,
com espeque no art. 386, I, do CPP.

É como voto.

Expeça-se o competente alvará de soltura
, se por
al
não deva permanecer preso.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/08/2022